Tribunal: TJSP
Processo: 1503593-98.2025.8.26.0385
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Roubo tentado. Pleito ministerial. Recurso improvido.

I. Caso em Exame
1. A Justiça Pública pleiteia a condenação nos termos da denúncia, afastando a confissão espontânea e a tentativa.

II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar:
I) se a confissão espontânea deve ser desconsiderada;
II) se a tentativa

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Roubo tentado. Pleito ministerial. Recurso improvido.

I. Caso em Exame
1. A Justiça Pública pleiteia a condenação nos termos da denúncia, afastando a confissão espontânea e a tentativa.

II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar:
I) se a confissão espontânea deve ser desconsiderada;
II) se a tentativa deve ser afastada.

III. Razões de Decidir
3. A confissão espontânea restou caracterizada, porquanto o acusado admitiu a prática delitiva em ambas as oportunidades em que ouvido.

4. A tentativa há de ser mantida, uma vez que a subtração não se consumou, já que o réu não obteve a inversão da posse, sendo surpreendido pelos policiais enquanto separava a res.

IV. Dispositivo
5. Recurso ministerial improvido.